Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-91.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Arma branca. Provas. Culpabilidade. Consequências do crime.
1 – Se as declarações da vítima, harmônicas e coerentes, somadas ao depoimento das testemunhas, não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo na companhia de outros dois indivíduos e com emprego de faca, é de ser manter a condenação.
2 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. O conhecimento quanto à ilicitude do fato não é fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial.
3 – Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando fundamentada no fato de não ter sido a res furtiva restituída à vítima, pois é consequência inerente ao tipo penal do roubo.
4 - Apelação provida em parte.